Tribunal: TJSP
Processo: 0058253-69.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCRO CESSANTE E DE DANOS MORAIS. Plataforma digital de intermediação de serviço de transporte. Aplicativo "99". Motorista demandante que alega repentina e injustificada desativação de sua conta pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Contrato de adesão entre entregadores

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCRO CESSANTE E DE DANOS MORAIS. Plataforma digital de intermediação de serviço de transporte. Aplicativo "99". Motorista demandante que alega repentina e injustificada desativação de sua conta pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Contrato de adesão entre entregadores de aplicativo e a Empresa ré. Cláusulas que devem ser interpretadas em favor do aderente, "ex vi" do artigo 423 do Código Civil. Ausência de justa causa para o bloqueio do autor. "Prints" das telas sistêmicas da ré que sequer são legíveis. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável configurado. Situação que ultrapassou o mero dissabor do cotidiano do demandante, que utiliza o perfil desativado como ferramenta para o exercício da atividade profissional. Indenização moral que comporta arbitramento na quantia de R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso relação contratual. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova segura e efetiva dos alegados lucros cessantes. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida ao Patrono do autor em doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*